Tribunal: STF
Processo: ARE 1443648
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA



RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA



DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ementa — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — Professor — Pretensão à revisão de aposentadoria por invalidez, com base no que dispõe o artigo 40, inciso I, § 5° da CF — Proventos que foram calculados à razão de 20/35 avos — Cálculo que deveria ter considerado o redutor previsto no texto constitucional de 5 anos, ou seja, 20/30 avos — Sentença de procedência — Recursos, oficial considerado interposto, e voluntario, não providos.” (Doc. 11)



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 40, §§ 1º, I, 3º e 17, da Constituição Federal, bem como inobservância do Tema 810 e do decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, sendo assim negada “vigência ao art. 100, § 12 da CR/88, pela redação conferida pela EC 62/2009, e o Art. 102, § 2º e art. 97, CF, por violação à cláusula de reserva de plenário, além de violação do artigo 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, e artigo 93, IX da Lei Maior.” Sustenta, em síntese, que a redução de cinco anos prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição para a aposentadoria especial de magistério não se aplica à aposentadoria por invalidez, apenas às aposentadorias voluntárias e com proventos integrais. Outrossim, defende que, “quanto aos acréscimos legais, o v. Acórdão restou por afastar a aplicação da lei 11.960/09, na contramão do decidido pelo E. STF na decisão proferida nas ADIS n° 4357 e 4425 nos processos ainda em fase de conhecimento, havendo decisão tão somente relativa à aplicabilidade da Lei n° 11.960/09 na fase de execução”. Requer, ao final, o provimento do recurso (Doc. 14).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 5, p. 53).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo de retratação, reformou parcialmente o acórdão recorrido, assentando que “devem ser observados os parâmetros fixados no item 3.1.1 das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), bem como a tese do RE 870.947/SE quando do cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, que devem ser fixados com base no quanto disposto no julgado”. Eis a ementa da decisão, verbis:



    “EMENTA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Professor - Pretensão à revisão de aposentadoria por invalidez, com base no que dispõe o artigo 40, inciso I, § 5, da CF - Aplicação integral da Lei 11.960/2009 Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do REsp nº 1.495.1461MG, Tema nº 905, e do RE 870.947/SE, Tema 810, pelo STF - Reapreciação do recurso - Parcial retratação.” (Doc. 17)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, negou seguimento ao extraordinário em relação aos Temas 810 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19).



    Referido decisum foi agravado, no ponto em que inadmitiu o recurso extraordinário relativamente à violação ao artigo 40 da Constituição (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Deveras, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.412.910-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 



    1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 902.865-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 738.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12/6/2014)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.” (RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/3/2013)



    “ADMINISTRATIVO. PROFESSORA PÚBLICA. APOSENTADORIA AOS SESSENTA ANOS DE IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ART. 40, III, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL). Proventos que deverão ser calculados com base nos 25 anos de serviço em funções de magistério, exigidos dos membros do magistério público, do sexo feminino, pela alínea b do dispositivo constitucional sob enfoque. Recurso não conhecido.” (RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000)



    Ressalte-se que o fato de se cuidar de aposentadoria por invalidez, em vez de aposentadoria voluntária, não afasta a aplicação de referida interpretação, sendo assim devida a redução também na hipótese de proventos proporcionais, como ilustram os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 



    (...)



    5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 



    (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.429.955-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.233.224-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/4/2020)



    Confiram-se, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.457.916, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/10/2023; RE 675.929, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/9/2023; ARE 1.418.023, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/2023; e RE 1.198.066, de minha relatoria, DJe de 15/4/2019.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão impugnado está em consonância com a compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente